Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-35.2025.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000672-35.2025.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCELO JEAN DE ARAUJO - CNPJ: 12.835.079/0001-50 (APELANTE), RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 593.766.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) E CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória, que rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente o pedido inicial e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 69.141,58, além de julgar improcedente o pedido contraposto de restituição de valores.

2. O apelante sustenta a inexistência ou insuficiência de prova escrita da dívida, a abusividade dos encargos contratuais e a necessidade de perícia contábil, requerendo a revisão do débito e a repetição ou compensação de valores.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pela instituição financeira constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (ii) saber se há demonstração concreta de abusividade nos encargos contratuais ou necessidade de realização de perícia contábil; e (iii) saber se é cabível a repetição ou compensação de valores supostamente cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

4. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700), sendo suficiente a apresentação de contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito, conforme entendimento consolidado na Súmula no 247 do STJ.

5. A instituição financeira apresentou ficha de matrícula e proposta de adesão assinada eletronicamente, extratos bancários, faturas do cartão de crédito e memórias de cálculo que evidenciam a contratação, a utilização dos serviços e a evolução da dívida, documentos idôneos para instruir o procedimento monitório.

6. A alegação de abusividade dos encargos foi formulada de forma genérica, sem indicação específica das cláusulas ou taxas supostamente ilegais, o que impede o controle judicial pretendido, sobretudo porque, nos termos da Súmula no 381 do STJ, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários.

7. Inexistindo demonstração concreta de ilegalidade nos encargos ou discrepância relevante em relação às taxas de mercado, tampouco se justifica a realização de perícia contábil ou a revisão do débito.

8. Não comprovada cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, mostra-se inviável o acolhimento do pedido contraposto de restituição ou compensação de valores.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente a ação monitória e improcedente o pedido contraposto. Majorados os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários e demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória. 2. A alegação genérica de abusividade de encargos bancários, desacompanhada de demonstração objetiva da ilegalidade, não autoriza a revisão do débito nem a realização de perícia contábil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 700 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 247; STJ, Súmula no 381; STJ, AgInt no AREsp 2.556.722/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARCELO JEAN DE ARAUJO
,
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, Dra. Raisa Tavares Pessoa Nicolau Ribeiro, que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
rejeitou os embargos monitórios e julgo procedente o pedido inicial para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 69.141,58, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como julgou improcedente o pedido contraposto.

Em preliminar, o apelante sustenta nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da perícia contábil requerida.

No mérito, aponta a insuficiência da documentação apresentada para embasar a ação monitória, bem como a existência de encargos abusivos na cobrança realizada pela instituição financeira, postulando a reforma da sentença, com o acolhimento dos embargos monitórios ou, subsidiariamente, a revisão dos encargos e recálculo do débito, com possibilidade de repetição ou compensação de valores indevidamente cobrados.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para análise da gratuidade de justiça e produção de prova pericial contábil ou, subsidiariamente, a reforma do decisum para julgar improcedente a ação monitória ou promover a revisão dos encargos contratuais.

Recurso tempestivo e preparado (id. 350850863).

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, não assiste razão ao apelante.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, não houve requerimento expresso da parte ré, ora apelante, nesse sentido na origem, sendo observado em sua peça de defesa preliminares de inépcia da inicial e, no mérito, a abusividade da cobrança e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento da ação (Id.
203255790)
. Assim, não há falar em omissão do Juízo
a quo,
uma vez que
inexistia pedido a ser apreciado.

Desse modo, ausente qualquer vício na decisão recorrida, não se configura a nulidade alegada.

De igual modo, não prospera a tese de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil.

O julgamento antecipado da lide é faculdade do magistrado quando verificar que a matéria é unicamente de direito ou quando as provas produzidas forem suficientes para o julgamento, conforme o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, os documentos apresentados – consistentes na ficha de matrícula e proposta de admissão e abertura de conta, extratos da conta corrente, faturas do cartão de crédito e memórias de cálculo – demonstram de forma clara a evolução do débito e os encargos incidentes, não havendo necessidade de cálculos complexos que justifiquem a realização de perícia contábil.

Logo,
revelam-se suficientes os documentos carreados aos autos
para a formação do convencimento, não se justificando a produção de prova pericial que, nas circunstâncias, revelar-se-ia meramente protelatória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - CÁLCULOS ARITMÉTICOS – REJEIÇÃO
– MÉRITO – CÉDULA RURAL PIGNORATICIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NOVAÇÃO – INEXISTENCIA – COBRANÇA DO VALOR BÁSICO APLICANDO-SE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DISCUTIR - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido. (1) –Não há como abraçar a tese de o recurso ser intempestivo em face de existirem certos entraves internos no que tange a digitação do processo, passando-os de forma física para eletrônico. Na dúvida, ante a prevalência de mérito e colaboração das partes para se chegar nesta solução, de rigor é rejeição da preliminar de intempestividade recursal. Preliminar rejeitada. (2) –
Quando a questão é de meros cálculos aritméticos, não residindo necessidade de outras provas, não reside cerceamento de defesa o fato e não ter sido feito perícia para se chegar ao valor objeto do processo de execução. É necessário que o embargante aponte,especificamente, aquilo que considera excessivo no cálculo impugnado, demonstrando que o exeqüente chegou a resultado superior ao que verdadeiramente devido, através de nova memória de cálculo’. Preliminar rejeitada.
(...)” (N.U 0002340-35.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (g. n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – MATÉRIA COM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para o deslinde da questão.
Não há que se falar em deficiência de fundamentação do recurso, quando este foi elaborado de forma clara e de fácil compreensão, fornecendo satisfatoriamente os elementos necessários para verificação quanto a reforma ou não da sentença recorrida, com o respectivo fundamento jurídico (...)” (N.U 0001867-22.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023) (g. n.)

Além disso, este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que
“Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.”
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 1000947-43.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Direito Privado, j. 05/06/2024, DJe 25/06/2024; destaquei).

Dessa forma,
REJEITO
as preliminares.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em desfavor de
MARCELO JEAN DE ARAUJO,
visando à cobrança de crédito fornecido por meio de cheque especial vinculado à conta corrente no 070725 e de cartão de crédito Sicredi Visa Empresarial, no valor total de R$ 69.141,58.

O requerido apresentou embargos monitórios, sustentando, em síntese, a inépcia da inicial por ausência de documento hábil a embasar a ação, bem como a inexistência de liquidez do débito.

No mérito, alegou insuficiência da documentação apresentada, ausência de contrato completo com indicação das taxas e encargos pactuados, cobrança de encargos abusivos, além da necessidade de realização de perícia contábil para apuração da real evolução da dívida e eventual excesso de cobrança, formulando, ainda, pedido contraposto de repetição ou compensação de valores pagos indevidamente.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença ao ID. 342194477, tendo a Magistrada de origem julgado procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, nos seguintes termos:

“(...) 1. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT em face de MARCELO JEAN DE ARAUJO, todos devidamente qualificados nos autos.

2. Narra a exordial que a parte requerida utilizou de limite de cheque especial vinculado à conta corrente no 070725 e de cartão de crédito Sicredi Visa Empresarial, tornando-se devedor da quantia atualizada de R$ 69.141,58 (sessenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), sendo R$ 39.591,64 (trinta e nove mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) referentes ao cheque especial e R$ 29.549,94 (vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) ao cartão de crédito.

3. Fundamentou sua pretensão na relação jurídica bancária firmada mediante abertura de conta corrente com limite de cheque especial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e adesão a cartão de crédito empresarial, conforme Ficha Matrícula e Proposta de Admissão assinada eletronicamente pelo devedor (ID 192709013).

4. Quanto ao débito, apresentou memórias de cálculo demonstrando: (i) principal da conta corrente de R$ 19.180,25, acrescido de juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa, totalizando R$ 39.591,64; e (ii) principal do cartão de crédito de R$ 28.491,14, acrescido de encargos, totalizando R$ 29.549,94, ambos atualizados até 23/04/2025, conforme planilhas (IDs 192709019 e 192709020).

5. Devidamente citado (ID 201058599), o réu opôs Embargos à Monitória (ID 203255790), arguindo, em sede preliminar, a inépcia da inicial por ausência de documento hábil e a impugnação ao valor do débito por ausência de liquidez. No mérito, sustentou a cobrança de encargos abusivos, a ausência de contrato completo e assinado, e a necessidade de realização de perícia contábil. Requereu pedido contraposto para devolução em dobro de valores cobrados a maior.

6. Impugnação aos embargos monitórios apresentada no ID 204379842, na qual a parte autora rechaçou as teses defensivas, sustentando a adequação da documentação conforme Súmula 247 do STJ, a validade da assinatura eletrônica, e a desnecessidade de prova pericial, pugnando pela rejeição dos embargos e pela procedência da ação.

(...)
Do Mérito

17. O embargante defende a tese de que não há prova adequada da contratação e que os documentos são insuficientes para o procedimento monitório.

18. Como já delineado, a Ficha Matrícula e Proposta de Admissão (ID 192709013), assinada eletronicamente, constitui prova escrita da adesão aos produtos. A utilização contínua e reiterada tanto do limite de cheque especial quanto do cartão de crédito, fartamente demonstrada pelos extratos e faturas (IDs 192709015 e 192709017), configura comportamento concludente e ratifica a aceitação tácita dos termos contratuais.

19. A validade de assinaturas eletrônicas certificadas pelo ICP-Brasil está garantida pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que equipara tais assinaturas a documentos físicos. A jurisprudência é pacífica neste sentido, reconhecendo a eficácia probatória de contratos firmados digitalmente.

20. A documentação acostada aos autos, portanto, comprova a existência do crédito e a regularidade da cobrança promovida, não havendo óbice ao acolhimento do pedido inicial.

(...)21. Consequentemente, resta prejudicado o pedido de produção de prova pericial. Ademais, a análise dos encargos contratuais é matéria de direito, e os cálculos e documentos apresentados pela autora (faturas de ID 192709017 e memórias de cálculo de IDs 192709019 e 192709020) são claros e detalhados, permitindo a plena compreensão da evolução da dívida.

22. As memórias de cálculo apresentadas especificam adequadamente o principal, juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa contratual, não havendo complexidade que justifique perícia contábil.

23. Quanto à alegação de cobrança de encargos abusivos, não assiste razão ao embargante. Os encargos aplicados encontram-se em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que permite a cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período de inadimplência.

(...)
Do Pedido Contraposto

25. O pedido contraposto de devolução em dobro não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrada má-fé na cobrança ou cobrança de valor manifestamente indevido, sendo os encargos aplicados decorrentes de previsão contratual e utilização efetiva dos produtos financeiros.

26. Assim, impõe-se a rejeição dos embargos e a procedência da ação monitória.

DISPOSITIVO

27. Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
REJEITO os embargos monitórios
e
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, condenando o réu, MARCELO JEAN DE ARAUJO, ao pagamento da quantia de R$ 69.141,58 (sessenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

28.
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC.

29.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto
formulado nos embargos monitórios. (...)”

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da inexistência ou insuficiência de prova da dívida, da suposta abusividade dos encargos contratuais e da possibilidade de restituição/compensação de valores.

Pois bem.

Nos termos do artigo 700,
caput
, do Código de Processo Civil, é cabível a ação monitória para exigir o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

Nessa esteira, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, para o manejo da ação monitória, a apresentação de contrato de abertura de crédito em conta corrente, extratos bancários e demonstrativos de débito, desde que correlacionados entre si e idôneos a evidenciar a obrigação, nos termos da Súmula 247 do STJ:

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira apelada apresentou a
Ficha de Matrícula e Proposta de Admissão e de Abertura de Conta e Adesão a Produtos e Serviços (id. 342194456)
, devidamente assinada por meio eletrônico pelo apelante, documentos que comprovam sua adesão aos produtos financeiros disponibilizados pela cooperativa apelada, notadamente o limite de cheque especial e o cartão de crédito empresarial.

Ademais, a utilização efetiva desses serviços encontra-se devidamente demonstrada pelos extratos da conta corrente (id. 342194457), pelas faturas do cartão de crédito (id. 342194458) e pelas memórias de cálculo apresentadas (id. 342194459 e 342194460), as quais evidenciam a evolução da dívida e os encargos incidentes, circunstância suficiente para embasar o procedimento monitório.

Na mesma linha, a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ser absoluta e incontestável, mas sim idônea o suficiente a fim de permitir um juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação.
2.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ).
[...]” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2556722/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Dje 12/12/2024). (g. n.)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 2. A controvérsia gira em torno da suficiência documental apresentada para fins de ajuizamento da ação monitória, especialmente quanto à existência de prova escrita da dívida e liquidez do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial foi instruída com contrato de abertura de crédito, aditivo contratual, demonstrativo de débito atualizado, notificações e respectivos avisos de recebimento. 4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 247, reconhece que o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil à propositura de ação monitória.
[...] Tese de julgamento: “
É cabível a ação monitória instruída com contrato de abertura de crédito e planilha de débito que demonstre a evolução do saldo devedor, sendo descabida alegação genérica de iliquidez da dívida não acompanhada de prova objetiva.”
[...]”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1046407-38.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 03/07/2025). (g. n.)

Dessa forma, restou devidamente comprovada a existência do débito e, por consequência, correta a sentença ao constituir o título executivo judicial em favor da instituição financeira apelada.

No que se refere à alegação de cobrança de encargos abusivos, igualmente
não merece acolhida.

Isso porque o apelante não impugnou de forma específica quais seriam os encargos abusivos, limitando-se a sustentar genericamente que
“há fortes indícios de abusividade que reforçam a necessidade de perícia contábil e, subsidiariamente, de revisão judicial dos encargos, com limitação dos juros à taxa média de mercado, afastamento de encargos não contratados ou ilegais e recálculo integral do débito”
.

Tal alegação genérica, desacompanhada de demonstração concreta da ilegalidade apontada, não se mostra suficiente para infirmar a validade da cobrança realizada.

A propósito, é imperioso ressaltar que, de acordo com a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça
,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”,
cabendo à parte interessada indicar precisamente onde reside a ilegalidade, mediante demonstração objetiva da abusividade.

Desse modo, incumbia ao apelante apontar de forma clara e fundamentada quais encargos seriam indevidos, bem como demonstrar eventual discrepância em relação às taxas médias de mercado ou a ocorrência de capitalização indevida de juros.

Ocorre que, no caso concreto,
o apelante não demonstrou de forma específica e fundamentada a prática de anatocismo ou a abusividade dos encargos aplicados
, tampouco apresentou elementos que evidenciassem divergência relevante entre as taxas cobradas e aquelas praticadas no mercado.

Ao contrário, conforme bem consignado pelo Juízo de origem, as memórias de cálculo juntadas aos autos pela apelada especificam adequadamente o valor principal, os juros remuneratórios, os juros moratórios, a correção monetária e a multa contratual, permitindo a perfeita compreensão da evolução da dívida.

Nessa esteira, o entendimento do magistrado de origem está em consonância com o decidido pelo STJ, que, em diversos precedentes, tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se adote a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central.

Assim, tem considerado abusivas somente as taxas
superiores a
uma vez e meia
,
ao dobro
,
ou ao triplo
daquela média, conforme se vê do trecho destacado do voto lançado pela 2a Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp n. 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)”

Por sua vez, a Súmula n. 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”.

Dessa forma, consoante as jurisprudências consolidadas acima citadas, a revisão somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante prova robusta de onerosidade excessiva,
o que não se verifica nos autos.

Por corolário lógico,
não prospera
o pedido de repetição ou compensação de valores, uma vez que tal pretensão pressupõe a comprovação de cobrança indevida ou de má-fé por parte da instituição financeira, circunstâncias que não se verificam no presente caso.

Ao contrário, os encargos aplicados decorrem da própria relação contratual firmada entre as partes e da efetiva utilização dos serviços bancários pelo apelante. Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou irregularidade na cobrança realizada, tampouco vício na sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção integral.

Por fim, quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Ante o exposto, conheço e
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARCELO JEAN DE ARAUJO
,
mantendo incólume a sentença combatida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
12%
(doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026